Tribunal: STF
Processo: ARE 1366516
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado: (eDoc. 17) 



    EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO (LEP, ART. 197). INSURGÊNCIA DA DEFESA. DECISÃO QUE INDEFERIU A PROGRESSÃO DE REGIME AO APENADO. INAPLICABILIDADE DA LEI 13.964/2019. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO PONTO. APLICAÇÃO DO ART. 2º, § 2º, DA LEI 8.072/1990. LAPSO TEMPORAL. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. FRAÇÃO DE 3/5. PRECEDENTES. DECISÃO CONFIRMADA.



    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, alegando ofensa ao art. 5º, XXXVI, da CF/88, o recorrente defende o prequestionamento da matéria e a sua repercussão geral, haja vista violação da Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal no presente caso. 



     Sublinha, em síntese, que a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Catarinense, ao não reformar a decisão que indeferiu o pedido de progressão de regime do acusado, ora recorrente, sob o argumento de que, após a unificação das penas dos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa, ele não mais faria jus à condição de réu primário, de modo que, em relação ao tráfico deveria ser aplicada a fração de 2/5 e não 3/5, acabou ofendendo a garantia da coisa julgada, prevista no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. 



    A vista do exposto, requer que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão guerreada, ante a contrariedade ao artigo 5º, XXXVI, da CF, frente a ofensa ao princípio da individualização das penas e da ofensa à coisa julgada na qual incorreu, com a consequente alteração da fração da progressão de regime em relação à condenação pelo crime de tráfico de drogas para 2/5, tendo em vista a primariedade do agende à época da condenação por tal delito, de modo que a data base para futura progressão de regime do recorrente seja redefinida. 



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina requereu a não admissão do Recurso Extraordinário e, caso admitido, seja-lhe negado provimento (eDoc. 15).



    O Tribunal a quo inadmitiu o Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, aos fundamentos de que (a) não houve o prequestionamento da matéria recorrida, incidindo os óbices das súmulas 282 e 356 do STF; e (b) trata-se de ofensa reflexa ao texto da CARTA MAGNA (eDoc. 17).



    No Agravo, a parte recorrente impugna especificamente os aludidos óbices à admissibilidade do apelo extremo (e-Doc. 21).



    É o relatório. 



    DECIDO. 



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



     Ainda que superado esse grave óbice, tem-se que, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”) e 356 (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Se não bastasse, observa-se que o Juízo de origem, com base na legislação infraconstitucional e no conjunto fático-probatório dos autos, ao ratificar a decisão do juízo de primeiro grau concluiu:



    Em 24 de dezembro 2019 foi sancionada a Lei 13.964/2019, conhecida como Lei do Pacote Anticrime, que entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020, que trouxe alterações no tocante aos percentuais de cumprimento de pena exigidos para a progressão de regime, revogando expressamente o contido no § 2º do art. 2º da Lei 8.072/1990, unificando as regras para concessão do referido benefício no art. 112 da LEP, que passou a ter a seguinte redação:



    […].



    A nova redação modificou os critérios para progressão de regime, adotando percentuais distintos e específicos a depender do delito pelo qual o reeducando cumpre pena. No entanto, no presente caso, como consta na decisão agravada, a incidência integral da Lei 13.964/2019 não configura situação mais favorável ao agravante.



    Não sendo, portanto, caso de reformatio legis in mellius, deve ser mantida a aplicação da legislação vigente à época dos fatos. Nesse ponto, registra, não há divergência da defesa. 



    Por outro lado, sustenta a aplicação de 2/5 à primeira condenação por crime equiparado a hediondo, sob o fundamento que o agente ostentava a primariedade ao tempo da sentença. 



    Contudo, razão não lhe assiste. 



    Sobre o tema, a Corte de Cidadania, assim como este Tribunal de Justiça, firmou sua jurisprudência no sentido de que "a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas" (HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015)." (AgRg no HC 506.275/MG, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. em 4-2-2020, v.u.). 



    […]



    Em outras palavras, na definição do requisito objetivo para a concessão da progressão de regime aos crimes hediondo e equiparados, a condição de reincidente deve incidir sobre a somatória das penas impostas ao condenado, ainda que a agravante da reincidência não tenha sido reconhecida pelo juízo da condenação em todas as condenações. 



    Ademais, firmou-se posicionamento no sentido de que, a progressão de regime para os condenados por crime hediondo dar-se-á, se o sentenciado for reincidente, após o cumprimento de 3/5 da pena, ainda que a reincidência não seja específica em crime hediondo ou equiparado, pois a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a reincidência comum e a específica, conforme informativo 563 da jurisprudência do STJ (…).



    Isso porque, repete-se, não se trata de hipótese de aplicação da Lei 13.964/2019, mas, sim, do art. 2º, § 2º, da Lei 8.072/1990, de modo que incide a jurisprudência referida. 



    Dessa forma, inaplicável a fração de 2/5 para progressão de regime, em relação à primeira condenação, pois, somadas as penas, nos moldes art. 111 da LEP, devendo-se utilizar a quota de 3/5.



    Assim, observa-se que a matéria veiculada nas razões deste Recurso Extraordinário situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CARTA MAGNA, se houvessem, seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo.



    Por fim, a reforma do aresto passa, necessariamente, ainda, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente